Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744405-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME – ME contra decisão proferida na ação declaratória de cancelamento de débito automático de no 0742133-41.2023.8.07.0001, em que foi indeferido pedido de concessão de tutela de evidência para que cessem todos os descontos em débito automático envolvendo as contas da requerente na instituição financeira ré. Nas razões recursais, o agravante defende que, de acordo com a resolução do BACEN no 4.790 de 2020, o correntista está autorizado a cancelar o pagamento por débito automático, passando a fazê-los mediante boletos bancários. Alega que o débito realizado para pagamento do contrato firmado com o banco agravado tem recaído sobre valores destinados ao pagamento da folha salarial dos empregados da sociedade empresária, que são impenhoráveis. Argumenta que a negativa do banco agravado em atender o pedido de cancelamento de débito automático configura falha na prestação dos serviços bancários, em afronta ao Código do Consumidor. Destaca ser urgente a tutela pretendida para suspender os débitos automáticos, pois comprometem o adimplemento das obrigações trabalhistas. Ao final requer: a) “a tutela antecipada de evidência prevista no art. 311 do CPC para que cessem todos os descontos em débito automático envolvendo as contas da requerente na instituição financeira ré, em conformidade com a Resolução 4.790/2020 sejam suspensos até que sobrevenha decisão terminativa”; e b) no mérito, “seja confirmada pela turma a antecipação de tutela, para confirmar a reforma da decisão, para que o Banco Réu seja impedido imediatamente de realizar descontos em débito automático relativos aos contratos citados, sob pena de multa.” Preparo regular (ID 52462049). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A lide de origem tem por objeto Cédula de Crédito Bancário firmada entre a empresa agravante e o banco agravado, no valor de R$ 4.887.803,30 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e três reais e trinta centavos), emitida em 03/12/2020, com vencimento em 22/11/2023. Sobre a autorização de débito automático, extrai-se do instrumento contratual a seguinte negociação (ID 174837168 dos autos de referência): “CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: O(S) EMITENTE(S) e O(S) AVALISTA(S) autoriza (m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: 1. relativos ao principal, juros remuneratórios/compensatórios, comissão de permanência, correção pelos encargos básicos equivalentes à remuneração básica aplicável aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula. II. relativos a tarifas de serviços previamente definidas na Cláusula pertinente; II. relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio. Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários-IOF, nos termos da Cláusula respectiva: IV. relativos ao seguro obrigatório, nos termos da Cláusula "Garantia". Parágrafo Primeiro: nós, EMITENTE(S) e AVALISTA(S), autorizamos o CREDOR a utilizar o saldo de qualquer espécie de conta que mantemos junto a qualquer agência do CREDOR, para liquidação ou amortização da dívida resultante desta Cédula, bem como das tarifas. despesas, juros e encargos financeiros nela referidos. Parágrafo Segundo: a autorização e os poderes outorgados no caput e parágrafos desta Cláusula são passados por nós, EMITENTE(S) e AVALISTA(S), em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, por constituir condição essencial à realização do negócio jurídico subjacente.”(grifei). Nota-se, portanto, que a autorização para débito automático das parcelas do pagamento constitui “condição essencial à realização do negócio jurídico” o que, em tese, significa que teve influência nos moldes da negociação, inclusive taxas de juros e condições de pagamento, não cabendo a intervenção judiciária imediata para alteração unilateral do contrato antes de efetivado o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020, na qual ampara o agravante seu pedido, a rigor, dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário).” As contas-salário são aquelas destinadas ao pagamento de salários, aposentadorias e similares, sem cobrança de tarifas, conforme descrito na RESOLUÇÃO BACEN N° 3402/2006, cujos titulares são apenas pessoas físicas: “Dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas. (...) Art. 1o A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006.) Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.” (grifei) Ademais, supostamente os descontos são realizados em conta corrente da empresa desde janeiro de 2020, aparentemente sem comprometimento dos demais compromissos financeiros, de modo que não se evidencia o eminente risco de dano a ensejar a pronta suspensão do pagamento na forma livre e voluntariamente contratada, antes da apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora